Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-35.2021.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-35.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI - CPF: 522.661.760-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INVIABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do ajuizamento da demanda contra réu falecido. Nas razões recursais, o autor sustentou a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, para regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros.

II. Questão em Discussão:

A

questão em discussão consiste em saber se é possível a regularização do polo passivo por meio da habilitação dos herdeiros quando o réu já estava falecido à época do ajuizamento da ação.

III. Razões de Decidir:

Nos termos do art. 110 do CPC, a substituição processual pelo espólio ou herdeiros é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo. Não se aplica a situações em que a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda. A ausência de pressupostos processuais, como a legitimidade passiva inicial, inviabiliza a formação de relação processual válida, sendo incabível a emenda à inicial para corrigir esse vício essencial.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de

Juara, nos autos da ação monitória proposta em face de
Valdecir Domingos Riquetti,

que julgou extinto

o processo,

fundamentando-se no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos processuais.

Em suas razões de apelação, a cooperativa recorrente alegou nulidade da sentença ao argumento de que, conforme o art. 313, §2º, inciso I, do CPC, o correto seria a suspensão do processo para regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros do réu.

Defende que, ao ser notificada do óbito, solicitou a suspensão da demanda, mas teve o pedido indeferido, resultando em extinção precoce do feito, o que viola

os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Diz que a sentença deve ser reformada para determinar a suspensão do processo e a habilitação dos herdeiros, garantindo a regularidade processual e o prosseguimento do feito.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, possibilitando a regularização do polo passivo com a habilitação dos herdeiros do requerido, prosseguindo-se com o julgamento do mérito da ação monitória.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ação monitoria proposta pela Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena –Sicredi Univales MT, em face de Valdecir Domingos Riquetti,

objetivando a cobrança de valores decorrentes de contrato de crédito pessoal pré-aprovado.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, foi constatado

o falecimento do réu em 19.08.20, e, diante disso, o juiz
a quo
, proferiu sentença julgando extinto o processo,

sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC.

Não concordando com o édito sentencial recorre o autor.

Nas razoes recursais, sustenta que seria cabível a suspensão do processo, nos termos do art. 313, §2º, inciso I, do CPC, a fim de permitir a habilitação dos herdeiros do réu e a continuidade da ação.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. Conforme restou incontroverso nos autos, o falecimento do réu ocorreu em 19/08/2020, enquanto a presente ação monitória foi ajuizada apenas em 20/07/2021. Nessas circunstâncias, o art. 110 do CPC, disciplina a possibilidade de substituição processual pelo espólio ou herdeiros nos casos em que o falecimento ocorre
no curso do processo
, não sendo aplicável às hipóteses em que a parte já se encontrava falecida antes do ajuizamento da demanda.

Essa previsão não se destina a sanar falhas relacionadas à legitimidade inicial para a propositura da ação. Assim, na hipótese de a parte ré já se encontrar falecida à época da propositura da demanda, como no caso concreto, a legitimidade passiva para figurar no polo processual é do espólio, representado pelo inventariante, nos termos dos arts. 75, VII, e 616, ambos do CPC.

Além disso, é necessário salientar que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida impede a formação da relação processual válida, uma vez que não há capacidade postulatória do réu falecido, tampouco a triangularização necessária entre as partes e o juízo. Nessas circunstâncias, a ausência de pressupostos processuais inviabiliza o prosseguimento do feito, impondo a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes do ajuizamento, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão : 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da ação de usucapião com inclusão de espólio ou sucessores no polo passivo, considerando a ausência de constituição válida da relação processual devido ao falecimento do réu antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir : O falecimento do réu antes do ajuizamento inviabiliza a relação processual válida, dada a inexistência de capacidade de ser parte, conforme disposto no art. 6º do CC/2002 e art. 70 do CPC/2015. 4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 aplica-se somente a casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo, o que não se verifica no caso em exame. 5. A emenda à inicial não é cabível para corrigir vício essencial referente à ausência de pressuposto processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "
O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 6º; CPC/2015, arts. 70, 110 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/10/2019; TJ-MT, Ap 151716/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/09/2024
”.

(RAC n.

0000360-42.2015.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, 5 ª Câmara de Direito Privado, J. 26.11.24 - negritei

)

Dessa forma, considerando que o falecimento do réu antecedeu a propositura da demanda, e que a parte autora não adotou as medidas necessárias para indicar, desde a inicial, o espólio ou os herdeiros do falecido como partes legítimas, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025